Tribunal: STF
Processo: ARE 1479008
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS. REGIME ADUANEIRO DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FISCAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279  E  454  DO STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. MAJORAÇÃO DE  HONORÁRIOS. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015.  AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



      “Direito Tributário. Ação Declaratória de Isenção de ICMS. Regime Aduaneiro de Admissão Temporária. Exportação e importação de equipamentos destinados as atividades de lavra das jazidas de petróleo e gás natural. Sentença de procedência determinando a suspensão da exigibilidade do ICMS incidentes. Recurso do Ministério Público. Não comprovação da natureza não translatícia da operação, cabendo ao Fisco Estadual prover a devida fiscalização. Regime Aduaneiro de Admissão Temporária. Contrato de aluguel de equipamentos necessários à prestação de serviço através do Regime Aduaneiros de Admissão Temporária, visando regular desenvolvimento de sua atividade. Ausência de transferência da propriedade do bem. Não incidência do ICMS. Entendimento firmado em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal. Sentença que não impede o Fisco Estadual em sua função fiscalizadora e exigir o pagamento do ICMS em havendo subsídios a justificar a cobrança do imposto nas atividades operadas pela parte autora. Conhecimento e não provimento do recurso.”   



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1º e 155, II, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 280 do STF.  



    É o relatório. DECIDO.  



    O agravo não merece prosperar. 



    Destaco do voto condutor do acórdão recorrido o seguinte trecho, in verbis: 



      “Trata-se de demanda onde a parte autora/apelada, busca a declaração de inexistência de relação jurídico-tributaria que a obrigue prover o recolhimento de ICMS supostamente incidente nas operações com bens admitidos no país ao amparo de Regimes Aduaneiros de Admissão Temporária (como REPETRO e a Admissão Temporária para Utilização Econômica). 



    Insurge o nobre órgão ministerial contra a sentença afirmando que o reconhecimento da não incidência do ICMS não é uma decorrência automática de determinado contrato ser designado, pela contratante, como "leasing", "arrendamento" ou "fretamento"; que não houve comprovação da natureza translatícia da operação, sendo necessário que se garanta ao Fisco a prerrogativa de averiguar cada contrato, a fim de que detecte a verdadeira natureza da operação, pugnando, assim, pela extinção do presente feito.



    (...).



    Verifica-se no cotejo probatório (fls. 61/89), o contrato celebrado não transferiu a propriedade dos inúmeros equipamentos indicados, que após a execução e exaurimento dos seus termos, retornará para o titular de origem, motivo pelo qual a admissão aduaneira possui o caráter temporário.



    (...).



    Não olvide que a mesma regra se aplica às peças e equipamentos que se destinam à manutenção do funcionamento da embarcação e desenvolvimento das atividades, objeto do contrato da empresa, pois o regime aduaneiro especial denominado REPETRO poderá ser aplicado aos aparelhos e a outras partes e peças efetivamente destinados a garantir a operacionalidade dos bens empregados na pesquisa e lavra das jazidas de petróleo e de gás natural, não sendo essencial que a natureza dos bens, aparelhos, partes e peças limite a sua utilização para tais fins, conforme interpretação do inciso II do art. 3º da Instrução Normativa RFB nº 1415, de 04 de dezembro de 2013, que dispunha sobre a habilitação e a aplicação do regime aduaneiro especial de exportação e importação de bens destinados às atividades de pesquisa e de lavra das jazidas de petróleo e de gás natural, que ora transcrevo: 



    "Art. 3º Aplica-se o Repetro, somente: I - aos bens relacionados no Anexo I a esta Instrução Normativa; e II - às máquinas e aos equipamentos, inclusive sobressalentes, às ferramentas e aos aparelhos e a outras partes e peças, inclusive os destinados à proteção do meio ambiente, salvamento, prevenção de acidentes e combate a incêndios, desde que utilizados para garantir a operacionalidade dos bens referidos no inciso I ou necessários ao cumprimento de outras exigências normativas para as atividades previstas no art. 1º”. 



    Dessa forma, não incide ICMS sobre as importações realizadas por meio de contrato de locação, sob o Regime Aduaneiro Especial de Exportação e de Importação de bens destinados às atividades de pesquisa e de lavra das jazidas de petróleo e de gás natural (REPETRO), já que não há circulação do bem, caracterizada pela transferência de domínio. Por fim, vale ressaltar que foi detectada a natureza da operação da parte autora, que consiste em realizar desembaraços aduaneiros de bens (equipamentos, máquinas, instrumentos, ferramentas) necessários à prestação de serviço através do Regime Aduaneiros de Admissão Temporária, visando regular desenvolvimento de sua atividade. 



    Ademais, a atribuição da fiscalizadora da autoridade fazendária não fora afastada pela sentença, em nada impede o Fisco estadual fiscalizar e exigir o pagamento do ICMS em havendo subsídios a justificar a cobrança do imposto nas atividades operadas pela parte autora.”



    Nesse contexto, observa-se que para acolher a pretensão da parte agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, acerca da natureza jurídica da operação aduaneira para fins de incidência do ICMS, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa, bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providência que esbarra no óbice das Súmula 279 e 454 do STF. Nesse sentido:



     



      “DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. ADMISSÃO TEMPORÁRIA. AERONAVE IMPORTADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 146, III, “A”, 150, I, 153, § 3º, II, E 154, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.079.018 AgR, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018).



      “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPI. INCIDÊNCIA PROPORCIONAL. IMPORTAÇÃO DE BENS PARA UTILIZAÇÃO ECONÔMICA. REGIME DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA. ARTIGO 79 DA LEI Nº 9.430/96. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (ARE 1.068.514 RG, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 10/10/2017).



      “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. ARRENDAMENTO OPERACIONAL. AERONAVE. IMPORTAÇÃO PELO REGIME DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. LEI 9.430/96. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. INOCORRÊNCIA. BEM NÃO INSERIDO NA CADEIA DE PRODUÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO A CRÉDITO. PRECEDENTES. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 859.893-AgR, rel. Min. Teori Zavaski, Segunda Turma, DJe de 20/5/2015)



      “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. VERIFICAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA. ALEGAÇÃO DE IMPORTAÇÃO DE BENS MÓVEIS SOB REGIME DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA COM OBJETIVO DE LOCAÇÃO, SEM TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCURCIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA Nº 279 DO STF.. 1. A circulação de mercadoria, quando sub judice sua ocorrência, o momento em que se deu o ato e a destinação dada ao bem, para efeito de incidência de ICMS, não dá ensejo ao cabimento do recurso extraordinário, por situar-se no âmbito infraconstitucional e depender da análise das provas dos autos. 2. In casu, o acórdão recorrido extraordinariamente assentou: “AGRAVO INOMINADO. APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO. TRIBUTÁRIO. ANULATÓRIA. ENTRADA DE MERCADORIA IMPORTADO DO EXTERIOR. ICMS. REGIME ESPECIAL DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA. DECISÃO DA RELATORA QUE, PAUTADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STF E DO STJ, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. Sem razão o recorrente, uma vez que a decisão monocrática está em harmonia com a jurisprudência dominante do STF e do STJ, cuja compreensão é firme no sentido de que o ICMS incide sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior, desde que atinente a operação relativa à circulação desse mesmo bem ou mercadoria, por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto. Na espécie, apesar de cláusula do contrato de franquia internacional estabelecer que a propriedade dos equipamentos permaneceria em noma da franqueadora, à semelhança do leasing internacional, a prova documental revela que, subsequentemente à importação, os bens foram locados pela franqueada a terceiros, com opção de compra, tendo sido posteriormente nacionalizados. Essa circunstância demonstra que o ingresso da mercadoria no país já se destinava, desde o início, tento a integrar o ativo fixo da empresa quanto à respectiva circulação econômica. A destacar, ainda, que a desobrigação de pagamento do ICMS em razão do regime especial de admissão temporária encontrava-se condicionada à isenção do imposto de importação ou de terem sido as mercadorias despachadas com suspensão desse imposto, nos termos do art. 8º, II, do Decreto 8050/85, o que não se deu no presente caso, já que fora exigido o pagamento proporcional desse tributo relacionado ao tempo de permanência do bem no país. Sendo assim, correto o lançamento do ICMS, na forma do art. 2º, § único, inciso I; art. 3º, inciso V, § 6º; e art. 15, § 1º, inciso IV, todos da Lei nº 2.657/96, na redação vigente à época do fato gerador. DESPROVIMENTO DO RECURSO”. 3. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 850.396 AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,, DJe de 15/05/2015).



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)  



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente;